Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0713008-83.2018.8.07.0007Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CLAUDER AGUIAR DE ARAUJO, ROBERTO ARTHUR SIMS, CARLOS ALBERTO MENDES CARNEIRO, EURICO BATISTA LIMA, FERNANDO MOTA DA SILVA, MAURO SERGIO SILVA COSTA, GERALDO ANDRIOLA PEREIRA

EMENTA

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DE CARGO DE DIREÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. EFICÁCIA HORIZONTAL. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NÃO RESPEITADOS. DIREITOS DA PERSONALIDADE VIOLADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Os danos morais, em tese, se configuram quando ocorre violação aos direitos da personalidade, estando, esses direitos evidenciados na Constituição Federal, especificamente no artigo 5o e em outros dispositivos como o artigo 1o, inciso III (princípio da dignidade da pessoa humana); assim como os artigos 11 a 21 do Código Civil, que delimitam alguns direitos como imagem, honra, nome, entre outros.
II. In casu, a questão fulcral é que ao afastar indevidamente, como robustamente demonstrado na sentença, o apelado do cargo, tal fato, por si só, teve o condão de se não manchar, ao menos criar dúvidas nos associados quanto ao caráter ou a imagem do recorrido, o que, por si só, já configuraria os danos morais, mesmo que o mesmo tenha sido reintegrado ao cargo e participado do pleito eleitoral, o que, de certo, só ocorreu por força de decisão judicial e não por voluntariedade do apelante.
III. Afastando o recorrido do cargo sem observar o devido processo administrativo, com o regular contraditório, restaram por violados os direitos fundamentais do apelado, sobre uma perspectiva da eficácia horizontal de tão basilares direitos encartados na Carta Magna, o que de certo tem o condão de criar dúvida nos demais associados quanto a imagem do apelado e, por isso, é evidente a configuração da violação dos direitos de personalidade do recorrido.
IV. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.